Tribunal: TJSP
Processo: 1058321-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos à execução de alugueres e encargos da locação opostos intempestivamente pela Locatária. Aditamento, que incluiu no polo ativo os fiadores. Decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos oferecidos pelos fiadores, levando em conta a data da defesa antes apresentada apenas pela Locatária. Impossibilidade. Embargos intempestivos. Recurso provido.